Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-65.2025.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000482-65.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEFERSON GABRIEL DOS PASSOS ALVES - CPF: 098.880.501-41 (APELADO), LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA - CPF: 053.182.401-27 (APELADO), WELINTON PEREIRA MARTINES - CPF: 089.917.611-94 (APELADO), WESLLEY MOURA DE SOUZA - CPF: 822.739.872-34 (TESTEMUNHA), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI OLIVEIRA MUNIZ - CPF: 015.411.672-60 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GESSICA PEREIRA - CPF: 050.563.761-83 (TESTEMUNHA), GEFERSON GABRIEL DOS PASSOS ALVES - CPF: 098.880.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por ilicitude das provas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a abordagem policial. Flagrante delito. Validade das provas. Remessa dos autos ao juízo singular para julgamento do mérito. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados do tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Legalidade das buscas [pessoal e domiciliar].

III.
Razões de decidir

1. As apreensões de drogas, apetrechos e dinheiro, na posse dos apelados e no interior da residência, ocorreram após investigação prévia, com informações específicas sobre o local [movimentação típica de ponto de venda; mulher identificada nas diligências; motocicleta utilizada para entregas; denúncia de recente chegada de entorpecentes; presença exata dos indivíduos no imóvel], bem como a comercialização de substâncias entorpecentes.

2.
A busca pessoal realizada pelos agentes públicos, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244).

3.
O c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

4. Reconhecida a validade das provas, devem os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual, sob pena de incorrer em supressão de instância e, também, em observância aos princípios da ampla defesa e o contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reconhecer a legalidade das provas e, por conseguinte, determinar ao Juízo singular o processamento e julgamento da ação penal.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal fundada em elementos que indiquem tráfico de drogas não configura ilegalidade.

2. A apreensão de entorpecentes em situação de flagrância justifica o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

3. A validade das provas obtidas por buscas pessoal e domiciliar conduz à necessidade de remessa dos autos ao Juízo singular para o julgamento do mérito da ação penal, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5o, XI; Código de Processo Penal, arts. 244 e 240, § 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STF, HC no 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, AgRg no HC no 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022; STJ, RHC no 219.955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; TJMT, AP no 1011245-94.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.6.2023; TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.23.317842-5/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000482-65.2025.8.11.0100 - COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA

WELINTON PEREIRA MARTINES

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJe no 1000482-65.2025.8.11.0100), que absolveu LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA e WELINTON PEREIRA MARTINES do tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 317642464).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BRASNORTE
sustenta que
“havia elementos concretos que justificaram a abordagem e revista pessoal, bem como a entrada dos agentes no imóvel sem mandado judicial, ante as informações prévia colhidas pela equipe de investigação e em especial pelo monitoramento realizado”.

Requer provimento para que LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA e WELINTON PEREIRA MARTINES sejam condenados (ID 317642477).

LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA e WELINTON PEREIRA MARTINES pugnam pelo desprovimento (ID 317642479).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA AO FUNDAMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE ABORDAGEM PESSOAL E DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PARA DECLARAR A LISURA DA AÇÃO POLICIAL, COM FULCRO NO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACOLHIMENTO. A AÇÃO POLICIAL SE ORIGINOU DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE DETALHARAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, A MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE DE PESSOAS NO LOCAL E A DESCRIÇÃO DO MODUS OPERANDI DOS AGENTES, QUE SE UTILIZAVAM DE UMA MOTOCICLETA DE COR BRANCA NA LOGÍSTICA DA VENDA E ENTREGA DA MERCADORIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E CAMPANA DE OBSERVAÇÃO DO IMÓVEL INDICADO, CONFIRMANDO A VERACIDADE DA DENÚNCIA. ABORDAGEM PESSOAL DA MULHER INDICADA COMO A RESPONSÁVEL PELAS ENTREGAS QUE SE DEU COM BASE NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO, AGREGADA A NOVA INFORMAÇÃO DE QUE, EM DETERMINADA DATA, DOIS HOMENS TERIAM APORTADO NO IMÓVEL TRAZENDO O CARREGAMENTO DA DROGA PARA COMERCIALIZAÇÃO. BUSCA PESSOAL QUE SE RESPALDOU EM FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE A RECORRENTE ESTAVA SAINDO DO IMÓVEL NA POSSE DE DROGAS. REVISTA PESSOAL QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE CANNABIS SATIVA, TESOURA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DA MOCHILA DA RECORRENTE. POSSE DE DROGAS PARA TRÁFICO QUE LEGITIMAM A BUSCA EM DOMICÍLIO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE SE RESPALDOU EM FUNDADAS SUSPEITAS DE CRIME PERMANENTE, NOTADAMENTE POR SE TRATAR DO ENDEREÇO DE ONDE SE ORIGINOU A DROGA ENCONTRADA COM A RECORRENTE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE CULMINOU COM APREENSÃO DE MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA, MAIS UMA BALANÇA DE PRECISÃO, PINOS DE COCAÍNA E APETRECHOS. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE ENCONTRA DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DE PRECEDENTE DO STF. CASO EM QUE AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SE EMBASARAM EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS SUFICIENTES PARA REVELAR A JUSTA CAUSA. AÇÃO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO HODIERNO DA CORTE CONSTITUCIONAL. PRESENTE ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 329787897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de abril de 2025, por volta das 00h35min, em residência particular localizada na Rua Arlindo Antonio Mayer, bairro Aeroporto, nesta cidade de Brasnorte/MT, os denunciados LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA e WELINTON PEREIRA MARTINES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram, guardaram e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio, bem como, com consciência de vontade, associaram-se com fim de praticar o crime de tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, Ministério Público Estadual denuncia LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA e WELINTON PEREIRA MARTINES, pela prática das condutas capituladas no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 [...]”
(Roberta Camara Gomes Vieira de Sousa, promotora de Justiça – ID 317642406)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] II.1.1 — Da ausência de fundada suspeita para a abordagem pessoal

De acordo com os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores Giovani Oliveira Muniz e Weslley Moura de Souza, a investigação policial teve início a partir de denúncia anônima que informava que uma residência localizada na Rua Arlindo Antônio Mayer estaria sendo utilizada para a prática de tráfico de drogas, mencionando-se, ainda, que uma mulher, supostamente envolvida na atividade ilícita, faria uso de uma motocicleta branca, modelo “POP 100”, e que haveria dois homens igualmente vinculados ao comércio de entorpecentes. A partir dessas informações, os policiais relataram ter iniciado o monitoramento do imóvel, ocasião em que observaram movimentação que consideraram suspeita. Em momento posterior, visualizaram dois homens saindo da residência em uma motocicleta com as características referidas, procedendo à abordagem dos indivíduos, que foram conduzidos à delegacia e posteriormente liberados. Na sequência, narraram ter retomado a vigilância e, algum tempo depois, visualizaram a acusada saindo da residência em uma bicicleta, portando uma mochila, oportunidade em que decidiram abordá-la. Afirmaram que, durante a busca pessoal, localizaram porções de maconha, balanças de precisão e uma tesoura, o que os motivou a, na sequência, adentrar na residência, onde teriam encontrado outros objetos ilícitos.

Diante da dinâmica apurada, constata-se que a atuação policial teve como fundamento exclusivo as informações genéricas constantes de denúncia anônima, a qual apontava a suposta existência de tráfico de drogas no interior do imóvel monitorado, mencionando, de forma vaga e sem qualquer dado de individualização, que uma mulher e dois homens estariam envolvidos na prática delitiva. Até o momento da abordagem, não havia nos autos qualquer elemento que indicasse que os policiais soubessem quem seriam essas pessoas, tampouco foram realizadas diligências prévias voltadas à identificação da mulher mencionada, seja por nome, características físicas, vínculo com o imóvel, padrão de deslocamento ou qualquer outro dado observável que permitisse sua individualização concreta.

Ao contrário, o que se extrai da prova oral é que, inicialmente, dois homens deixaram a residência sob vigilância e foram abordados pelos policiais exclusivamente por terem saído do imóvel mencionado na denúncia, sem que houvesse qualquer elemento concreto que os vinculasse à prática delitiva e, para surpresa dos próprios agentes, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, não havendo, ademais, qualquer referência nos autos de que tenham fornecido informação útil à identificação dos demais supostos envolvidos, confirmado a existência de entorpecentes no imóvel ou apontado qualquer dado que justificasse a continuidade das diligências; ou seja, a abordagem, além de destituída de base fática mínima, ilustra com clareza os riscos de se adotar medidas invasivas fundadas exclusivamente em presunções, pois não apenas resultou infrutífera, como também representou forma de constrangimento indevido e violação à esfera de liberdade de indivíduos não relacionados a qualquer ilicitude.

Ainda assim, seguindo a mesma lógica, a acusada foi abordada logo após deixar a residência sob vigilância, conduzindo uma bicicleta e portando uma mochila, exclusivamente em razão de seu gênero e da circunstância de haver saído do imóvel monitorado, sem que houvesse qualquer elemento concreto que a individualizasse como a mulher mencionada na denúncia, o que não configura fundada suspeita nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, especialmente porque o simples porte de mochila, objeto de uso ordinário e desvinculado de qualquer conduta anômala, não se revela fundamento plausível para legitimar medida constritiva como a busca pessoal, a qual exige a presença de indícios objetivos e individualizados que apontem para a posse de instrumento ou produto de crime, sendo certo que, conforme os depoimentos colhidos, a acusada não foi observada em comportamento suspeito, não adotou atitude evasiva, não interagiu com terceiros, não exibiu qualquer conduta compatível com a traficância, e também não foi observada utilizando a motocicleta mencionada na denúncia ou demonstrando qualquer vínculo com o referido veículo.

Ademais, merece destaque o fato de que, em juízo, o investigador Wesley afirmou, em tom de suposição, que a acusada teria saído de bicicleta porque a motocicleta mencionada na denúncia estaria estacionada no local onde, momentos antes, os dois homens haviam sido abordados, construção narrativa claramente formulada apenas após a apreensão dos objetos ilícitos e destituída de qualquer lastro empírico previamente verificado, o que reforça o caráter retrospectivo e especulativo da inferência apresentada, sobretudo diante do fato de que a referida motocicleta está registrada em nome de terceira pessoa (id. 191652799, págs. 5-6), sem que tenha havido, em qualquer fase da investigação, diligência voltada à verificação de eventual vínculo entre essa proprietária e a acusada, circunstância que enfraquece de forma significativa a correspondência entre os dados da denúncia e a pessoa abordada.

Diante desse contexto, reconhece-se que a abordagem pessoal realizada em desfavor da acusada é eivada de nulidade, por ausência de fundada suspeita nos termos exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, configurando hipótese de obtenção de prova por meio ilícito, nos termos do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal.

II.1.2 — Da ilegalidade da entrada no domicílio

Superada a análise da abordagem pessoal e reconhecida a sua nulidade por inobservância dos requisitos legais exigidos para sua realização, impõe-se, como consequência direta, a declaração de ilicitude da prova colhida no interior do domicílio, na medida em que esta decorreu de forma imediata e instrumental da diligência anterior, subsumindo-se à hipótese de prova derivada de ilícito, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. [...]

No caso concreto, restou evidenciado pelo conjunto probatório colhido nos autos que, após a apreensão de porções de entorpecentes, balanças de precisão e uma tesoura no interior da mochila da acusada, os agentes procederam, de forma imediata e sem prévia autorização judicial, ao ingresso no imóvel, sem que houvesse, ao menos em tese, qualquer causa justificadora autônoma, tampouco consentimento expresso da moradora ou indicativo de situação flagrancial independente.

A violação ao domicílio, portanto, não se deu com base em fundamento próprio, mas como extensão direta da busca pessoal anteriormente realizada, estabelecendose, de forma inequívoca, um nexo de dependência entre os atos instrutórios, a caracterizar cadeia probatória unitária fundada em origem inconstitucional, circunstância que, à luz do sistema jurídico vigente, compromete a higidez de todo o acervo subsequente.

A reforçar tal conclusão, cumpre salientar que, ainda que se admitisse a regularidade da busca pessoal, o que não se reconhece, o resultado da revista, por si só, não é apto a legitimar o ingresso forçado no domicílio, pois a simples apreensão de objetos ilícitos em via pública não caracteriza, de modo automático, situação de flagrante delito em curso no interior da residência, sendo indispensável a presença de elementos objetivos e adicionais que demonstrem a necessidade, atualidade e proporcionalidade da medida, sob pena de indevida mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. [...]

Nessas condições, ausente qualquer causa legitimadora autônoma para a medida e evidenciada a dependência direta entre a diligência domiciliar e a busca pessoal anteriormente reputada ilícita, impõe-se o reconhecimento da nulidade das provas obtidas no interior da residência, por violação à cláusula da inadmissibilidade da prova derivada de ilícito, nos termos do artigo 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.

II.1.3 — Da inadmissibilidade das provas ilícitas e de suas derivações

À luz do exposto, DECLARO A ILICITUDE DAS PROVAS obtidas mediante a busca pessoal indevida realizada em desfavor da acusada Loana Stefani Marcondes de Lima, bem como daquelas produzidas no interior do domicílio por derivação direta e necessária dessa diligência inicial, as quais recaíram também sobre o acusado Welinton Pereira Martines, nos termos do artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, e, considerando a inexistência de elementos probatórios válidos e autônomos que sustentem a acusação, impõe-se a absolvição de ambos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, por ausência de prova suficiente para a condenação.

III — DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para ABSOLVER os acusados LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA e WELINTON PEREIRA MARTINES, qualificados nos autos, das imputações descritas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, por não haver prova suficiente para a condenação, diante do reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e da inexistência de elementos autônomos que sustentem a acusação. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito – ID 317642464)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 25/27 – ID’s

317642352/ 317642353), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (fls. 91 - ID

317642380) e Laudo Pericial no 552.3.10.9831.2025.021989-A01 (fls. 194 - ID

317642428), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Weslley Moura de Souza, policial civil (fls. 20 - ID 317642350), Giovani Oliveira Muniz, investigador de polícia civil (fls. 29 - ID 317642354), Geferson Gabriel dos Passos Alves, testemunha (fls. 55 – ID 317642365), e WELINTON PEREIRA MARTINES (fls. 70 - ID 317642372), apelado. LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA (fls. 40 - ID317642358) permaneceu em silêncio

Em Juízo, foram ouvidos Weslley Moura de Souza, policial civil, Giovani Oliveira Muniz, investigador de polícia civil, e Maria Géssica Pereira, testemunha, bem como interrogados os apelados (Relatório de Mídias - ID 317642463).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas do policial civil [Weslley Moura de Souza] e do investigador de polícia [Giovani Oliveira Muniz] que: 1) em março de 2025, receberam informações acerca de intenso tráfico de drogas na Rua Arlindo Antônio Mayer, bairro Aeroporto, Brasnorte/MT; 2)
“as atividades ilícitas estariam concentradas em um prédio anexo ao Bar Hora Extra, localizado na esquina com a Rua Rotary Internacional”
; 3) observaram constante movimentação de suspeitos ingressando e saindo do imóvel, dinâmica típica de ponto de comercialização de entorpecentes; 4) identificaram
“que uma mulher, utilizando uma motocicleta Pop 100 de cor branca, auxilia nas entregas das substâncias ilícitas”
; 5) prosseguiram em diligências no local para ampliar o monitoramento e coletar novas informações, conforme os Relatórios de Investigação n.o 2025.13.40065 e 2025.13.30642; 6) em abril de 2025, receberam denúncia anônima informando que recente remessa de entorpecentes teria chegado ao imóvel, o qual estaria sob responsabilidade de uma mulher; 7) foi indicado que, na residência, se encontravam essa mulher e dois homens; 8) segundo a mesma denúncia, os dois indivíduos teriam vindo de outra localidade com o objetivo de entregar droga; 9) na data dos fatos, após vigilância nas proximidades da residência de LOANA STEFANI MARCONDES DE LIMA, constataram intensa entrada e saída de pessoas e, logo depois, visualizaram a apelada saindo do imóvel com uma mochila nas costas; 10) realizaram a abordagem, ocasião em que encontraram maconha, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (uma) tesoura dentro da mochila; 11) retornaram ao imóvel e localizaram o apelado WELINTON PEREIRA MARTINES, o adolescente Luan Pereira da Silva, Geferson Gabriel dos Passos Alves e uma criança de 8 (oito) anos de idade; 12) realizada a busca domiciliar, apreenderam maconha, pinos contendo substância semelhante à cocaína, pinos vazios com resquícios, outra balança de precisão, uma mochila com resíduos de droga e R$ 208,00 (duzentos e oito reais) em espécie, em notas fracionadas.

As apreensões de drogas [835g de maconha, 6g de cocaína e 7,50g de pasta-base de cocaína], apetrechos [3 (três) balanças de precisão] e dinheiro, na posse dos apelados e no interior da residência, ocorreram após investigação prévia, com informações específicas sobre o local [movimentação típica de ponto de venda; mulher identificada nas diligências; motocicleta utilizada para entregas; denúncia de recente chegada de entorpecentes; presença exata dos indivíduos no imóvel], bem como a comercialização de substâncias entorpecentes.

No tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

A propósito, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC no 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

No caso, a busca pessoal realizada pelos agentes públicos, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), sobretudo porque
“as ações policiais não se embasaram puramente em tirocínio como concluiu o magistrado prolator, e sim de um conjunto de averiguações que confirmaram a veracidade da denúncia anônima de que no local haveria tráfico de drogas”
,

como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 329787897).

Em situação semelhante, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu que
“não há [...] ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública”
(TJMT, AP no 1011245-94.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -12.6.2023).

No mesmo sentido, colhe-se julgado da Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal:

“Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de
denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição da traficante
.”
(AP no 1021359-29.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.11.2022)

Por seu turno, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Nessa senda, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Logo, reconhece-se a validade das provas [apreensões de 1 (uma) porção de maconha com peso de 835g (oitocentos e trinta e cinco gramas), 4 (quatro) porções de cocaína com peso de 6g (seis gramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 7g (sete gramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 0,50g (cinquenta centigramas), 3 (três) balanças de precisão, R$ 208,00 (duzentos e oito reais) e uma tesoura] obtidas através das buscas pessoal e domiciliar.

Por efeito da validade das provas, devem os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual, sob pena de incorrer em supressão de instância e, também, em observância aos princípios da ampla defesa e o contraditório.

Anotem-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado a quo para análise do mérito processual.”
(TJMT, AP no 0016867-95.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 20.6.2024);

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. [...]
Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória
.”
(TJMT, AP no 0006776-03.2018.8.11.0002, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.4.2024)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG – AP no 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade das provas e, por conseguinte, determinar ao Juízo singular o processamento e julgamento da ação penal.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal.”
(Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025